Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTROVÉRSIA. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROLES EFICAZES. DANO MORAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o conhecimento da impugnação a gratuidade de justiça deduzida em sede de contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. A referida impugnação já havia sido apresentada em contestação e foi objeto de enfrentamento na sentença recorrida, razão pela qual, fosse o caso, deveria a parte requerida ter se valido do recurso de apelação para afastar a gratuidade de justiça mantida em favor da parte autora.
2. A matéria tratada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar de inovação recursal suscitada. 2.1 A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No que concerne ao apelo interposto pelo réu, a controvérsia dos autos consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira em virtude de compra realizada de forma fraudulenta com o cartão de crédito da demandante.
4. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor. 4.1. O fornecedor só se exime da responsabilidade objetiva que lhe é atribuível pela norma acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Ao que se observa dos autos, conquanto a fraude tenha sido praticada por terceiros, a atividade criminosa só foi possível porque os réus não tomaram as medidas necessárias para garantir a segurança das transações bancarias realizadas no caixa eletrônico utilizado pela consumidora, haja vista que permitiram a instalação de equipamento utilizado para reter o cartão de crédito da autora. 5.1. Ora é dever da instituição bancária garantir a segurança das transações bancárias realizadas em seus terminais, de modo que a instalação de dispositivo com intuito de fraudar os consumidores não se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas sim de fortuito interno. 5.2. No caso dos autos, o referido dispositivo foi essencial para que terceiros tivessem acesso ao cartão de crédito da autora que posteriormente foi utilizado para realização da compra fraudulenta, razão pela qual resta caracterizada a responsabilidade dos réus. 5.3. Verifica-se, portanto, defeito na prestação do serviço, haja vista que as falhas na segurança das operações realizadas no caixa eletrônico, ante a ausência de salvaguarda do equipamento, permitiram a fraude perpetuada por terceiro, o que caracteriza a responsabilidade dos réus pela transação fraudulenta.
6. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 6.1. Não é, portanto, qualquer frustração de natureza contratual que, de per si, ocasionará dano moral, sob pena de se criar uma indesejável relação de causa e efeito entre dano moral e descumprimento contratual.
7. A despeito do inegável aborrecimento decorrente da fraude e da ausência de controles eficazes pela instituição financeira, os transtornos descritos nos autos não acarretaram maiores prejuízos à demandante, quiçá violação a seus direitos da personalidade, mormente por não ter havido comprometimento de verba salarial ou mesmo a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
8. Das duas pretensões deduzidas pela autora, uma restou procedente (declaração de inexistência de débito), enquanto outra, improcedente (danos morais). A despeito da compreensão adotada na origem, e à míngua de maiores fundamentos que possam viabilizar sua manutenção, a distribuição da sucumbência merece ser revista para que seja reconhecida como recíproca e equivalente, justificando a fixação de honorários em iguais proporções, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para os réus.
9. Recurso do Réu conhecido e desprovido.
10. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.